Tribunal: TJPA
Processo: 0008638-13.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008638-13.2016.8.14.0061

RECORRENTE: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Rse Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO(A): DR. JOÃO BOSCO R. DEMÉTRIO – OAB/PA 22190

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JUDITH VAZ RODRIGUES

ADVOGADO(AS): DRA. CLÊBIA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13915

DR. ANDREW T. B. MONTEIRO – OAB/PA 31708

PROCURADOR(A): DRA. ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, LIV, CF/88 E 494 DO CPC/2015. “ERROR IN PROCEDENDO”. ANULAÇÃO DA SEGUNDA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “EX OFFÍCIO”. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado, declarando de ofício a nulidade da segunda sentença existente nos autos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ ( ____________ ) dias do mês de ___________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________

Belém do Pará., ____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Rse Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE: ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO(A): DR. JOÃO BOSCO R. DEMÉTRIO – OAB/PA 22190

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JUDITH VAZ RODRIGUES

ADVOGADO(AS): DRA. CLÊBIA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13915

DR. ANDREW T. B. MONTEIRO – OAB/PA 31708

PROCURADOR(A): DRA. ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR contra SENTENÇA DE PRONÚNCIA prolatada pelo Juízo da Vara de Criminal de Tucuruí, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 21/02/2016, por volta das 18:45 horas, na comarca de Tucuruí, o recorrente na condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ceifou a vida de JANE SHEILA VAZ RODRIGUES, bem como tentou contra as ofendidas RAIMUNDO RODRIGUES MENDES, LAIZA GONÇALVES COSTA, MAYLE JOE BECHARA BORGES e EVALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA.

Em decorrência dos fatos, postulou o Ministério Público a pronúncia do recorrente e seu julgamento pelo Tribunal do Júri com a condenação nas sanções punitivas do artigo 121, caput, c/c artigo 18, I, 2ª parte, em relação a SHEILA VAZ RODRIGUES, e artigo 121, caput, c/c artigo 18, I, 2ª parte, e artigo 14, II, no tocante aos ofendidos RAIMUNDO RODRIGUES MENDES, LAIZA GONÇALVES COSTA, MAYLE JOE BECHARA BORGES e EVALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, bem como pelo crime de embriaguez ao volante, artigo 306, caput, do CTB.

O assistente de acusação pugnou de igual forma pela pronúncia do apelante e a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri com a condenação do mesmo nas sanções puníveis expostas pelo Órgão Ministerial, a exceção da prevista no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo o apelante pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, c/c artigo 18, I, 2° parte, e artigo 121, caput, c/c artigo 18, I, 2°parte, e artigo 14, II, por quatro vezes na forma do artigo 70, todos do CP.

Inconformado o recorrente interpôs o presente apelo, requerendo sua absolvição em razão da inexistência do dolo eventual e de culpa, e subsidiariamente, a impronúncia, com a consequente desclassificação para os delitos previsto nos artigos 302, §3º e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

O assistente de acusação também pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Nesta Instância Revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da vertente irresignação, devendo ser mantida a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – PRELIMINARMENTE

O recurso não deve ser conhecido.

1.2 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE “EX OFFÍCIO”

PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇA NO MESMO FEITO

Inicialmente, destaco que há nos autos duas sentenças condenatórias exaradas pelo juízo “a quo”.

A
primeira decisão foi preferida em 15/09/2020
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça preambular acusatória, condenando o Recorrente como incurso nas sanções dos artigos 302 e 303 (por 3x) e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, as penas de 06 (seis) anos de detenção e de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo estas substituídas por restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço a comunidade e de indenização pecuniária as vítimas.

A segunda sentença foi prolatada em 19/10/2021
, pronunciando o Recorrente como incurso nas sanções penais constantes dos artigos 121, c/c 18, I, 2º parte, e 121, caput, c/c 18, I, 2º parte, 14, II (4x) na forma do 70, todos do Código Penal, devendo o mesmo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A circunstância anômala configura irregularidade processual e deve ser sanada neste recurso, ainda que de ofício.

Constato, ainda, que à época da prolação da primeira sentença, o Recorrido tomou ciência da decisão, bem como, Órgão Ministerial e após o trânsito seu advogado pugnou pelo cumprimento imediato do apenamento, ou seja, que lhe fosse informado o local onde prestaria os serviços comunitários e a expedição de guias para pagamentos dos valores às vítimas.

Em seguida, foram os autos conclusos ao Magistrado “a quo”, que em
um simples despacho
datado de 08/02/2021,
tornou sem efeito a sentença
, dando vista dos autos ao Ministério Público, com o fito de manifestação no tocante a admissão de Assistente de acusação.

No entanto, ignorando-se a existência de decisão anterior, além do que até aquele momento o assistente de acusação ainda não fazia parte do processo, houve a prolação de nova sentença, em que o Recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio, para ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Portanto, a prolação de duas sentenças nos mesmos autos ofende as normas dispostas nos artigos 485, §7º, 494 (463 CPC/73) e 505, todos do atual CPC, aplicado por analogia, que estabelece as hipóteses em que o Juízo “a quo” pode alterar a sentença, quais sejam, para lhe corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, não sendo nenhuma destas aplicáveis aos presentes autos.

Assim sendo, a segunda sentença é considerada nula, pois o Juízo a quo não poderia reexaminar a lide já decidida, pois à revogação da própria decisão em desfavor do réu constitui hipótese de preclusão consumativa para o magistrado primevo, além do que tal procedimento afronta o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica, sendo a retomada do ofício jurisdicional pelo juiz após preferir a sua sentença, é vedado expressamente pela legislação brasileira.

A jurisprudência é firme no entendimento dessa questão:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PROLAÇÃO

DE DUAS SENTENÇAS - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 463 DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - SEGUNDA

SENTENÇA NULA
- PRIMEIRA SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA, CONDENANDO O EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - REJEIÇÃO - ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM MODERAÇÃO -
DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA
- DESPROVIMENTO DO RECURSO. § 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (TJRJ. APELAÇÃO CÍVEL. 0220785-31.1999.8.19.0001. Des (a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA. SÉTIMA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 05/06/2019) (negritos meus)

PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL CONTRA 02 RES - 01 (UMA) DELAS - FORAGIDA - AUSENTE - CITAÇÃO POR EDITAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONALDECRETAÇÃO - ART. 366 DO CPP - PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO OUTRA CORRÉ -
PROLAÇÃO DE SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA EM SEU FAVOR - TRÂNSITO EM JULGADO
-
TRANSCURSO DO TEMPO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

ABSOLUTÓRIA A ACUSADA AUSENTE CUJO PRAZO

PRESCRICIONAL E DO CURSO DO PROCESSO ESTAVAM

SUSPENSOS - IMPOSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

ESGOTADA - ART. 463 DO CPC - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO

PROCESSO PENAL - ART. 3º DO CPP - ATO JURÍDICO INEXISTENTE

- NULIDADE RECONHECIDA
- DESMEMBRAMENTO NECESSÁRIO -DETERMINAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE PEÇAS E CONFECÇÃO DE AUTOS AUTÔNOMOS - REINÍCIO DO TRAMITAR DA AÇÃO PENAL CONTRA A ACUSADA ENTÃO AUSENTE A PARTIR DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. Em razão de ter sido decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não se afigura possível que após o trânsito em julgado da sentença absolutória em relação a corré contra a qual prosseguiu a ação penal, que haja simplesmente a extensão de efeitos a acusada ausente, seja por já ter se esgotado a prestação jurisdicional, artigos 463 do CPC c/c art. 3º do CPP, seja porque se afigura impossível realizarem-se atos instrutórios antes de concluir-se uma citação ou então, antes de ser revogada a decisão proferida nos termos do citado art. 366 do CPP. (TJ-MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL) (negritos meus)

Sendo assim, no caso dos autos, ante a existência de duas sentenças proferidas na mesma demanda, entende-se que a segunda e última decisão prolatada é nula, devendo ser cassada, pois proferida depois de encerrada a prestação jurisdicional.

Com a consequente nulidade da segunda sentença, não há como analisar o recurso em sentido estrito interposto que ora se discute, já que a impugnação ataca decisão nula.

Dessarte, deve a primeira sentença, qual seja, a que condenou o Recorrente as penas de 06 (seis) anos de detenção e de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, pelo cometimento dos crimes previsto nos artigos 302 e 303 (por 3x) e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, que em seguida foram substituídas por duas restritivas de direitos de prestação de serviço a comunidade e de pagamento de pecúnia as vítimas, deve ser mantida devido o seu trânsito em Julgado, pois como observado alhures, o Órgão Ministerial intimado da decisão não recorreu, tendo a defesa técnica tomado ciência e requerido o cumprimento do apenamento.

2 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
julgo prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente
, em virtude de sua
perda de objeto
, declarando
, “ex offício”, a nulidade da segunda sentença
preferida pelo Juízo de Primeiro Grau, por consistir em
“error in procedendo”
, defeito de estrutura formal da decisão, e todos os atos posteriores dela decorrentes, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de ___________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2022